Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713408-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE DANIEL MACEDO LOPES JOSEPH, DELCIANE RESENDE RIBEIRO RECORRIDO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, VALENTINA IMOVEIS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se o impugnante para se manifestar acerca da petição e documentos colacionados pelo recorrente (ID. 15101110 e ss.), no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito